Tribunal: TJDFT
Processo: 0726504-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO. NÃO ACOLHIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado para determinar suspensão do ato que o eliminou de concurso público e autorizar sua participação nas demais fases/etapas do certame, na condição de sub judice. Nos embargos, a parte agravada, ora embargante, sustenta que a decisão colegiada foi omissa quanto à prolação de sentença na ação de origem, o que teria ensejado perda superveniente do objeto do agravo.
2. Verifica-se que não houve comunicação a respeito do julgamento do mérito na primeira instância e as partes não suscitaram a tese de carência superveniente do interesse recursal. Ainda que assim não fosse, a superveniência da sentença não resultaria necessariamente a perda do objeto do agravo de instrumento, pois tal conclusão depende tanto do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria examinada pelo tribunal no agravo, quanto do conteúdo da sentença. Precedentes do STJ.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.